Tribunal: TJMT
Processo: 1017783-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017783-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 700.834.781-24 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Em sendo constatada que a sentença objurgada foi proferida logo após a juntada do laudo pericial, sem ter oportunizado às partes a manifestação sobre a perícia produzida, outro caminho não há senão o acolhimento do cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para o refazimento do ato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1017783-47.2021.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO:

MARCELO APARECIDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
MARCELO APARECIDO DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC da data do sinistro, acrescido juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Além disso, condenou a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85,
§
8o
,
do CPC.

Inconformada, a companhia apelante requer,
preliminarmente
, a nulidade da sentença, por ter havido cerceamento de defesa, pois, após a produção de prova pericial, não foi dada oportunidade às partes de se manifestarem a respeito da prova produzida, de modo que requer seja determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam intimadas as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial produzido.

No mérito, alega a ausência de nexo causal entre as lesões e o acidente por irregularidade na documentação.

Primeiramente, ressalta que não há falar em preclusão ou inovação, haja vista que quando da apresentação da contestação ainda não sabia se os documentos médicos eram falsos ou não, e com a confirmação do hospital sobre o fato de que a parte autora não havia passado pelo nosocômio indicado naquela data (Id 152019365), imediatamente chamou-se o feito a ordem, contudo, não apreciado pelo juízo
a quo
.

Ademais, relata a parte autora nem mesmo pode atestar a veracidade do BO, uma vez que em consulta à delegacia de polícia, após levantamento nos arquivos, certificou que o BO acostado aos presentes autos diverge do BO original, o qual consta arquivado no banco de dados, cuja segunda via do BO foi apresentada oportunamente nos autos de origem, onde figura pessoa diversa, além da narrativa, hora e fatos divergem do alegado pelo requerente, conforme Id 152019366.

Quanto ao tópico, ainda esclarece que toda a documentação colacionada aos autos pela parte autora tem origem duvidosa, de modo que tais documentos não se prestam a atestar invalidez permanente, tampouco tem o condão de estabelecer o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente.

No mais, ressalta que a perícia médica não tem condão de estabelecer o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, apenas atesta a invalidez e o seu grau.

A par desses argumentos, requer o acolhimento da preliminar, ou, subsidiariamente, o provimento do apelo, para reconhecer o cerceamento de defesa, determinando-se a remessa dos autos à origem para regular processamento (Id 152019391).

Nas contrarrazões, o apelado alega que a falsidade documental deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada dos documentos, de acordo com o art. 430 do CPC. Portanto, deve ser afastada a instauração de qualquer diligência acerca de incidente de falsidade documental, bem como requer majoração dos honorários advocatícios e a aplicação de multa prevista no
§
2o do art. 1.026 do CPC, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 152019398).

Preparo recolhido (Id 152710182).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
MARCELO APARECIDO DOS SANTOS

em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Consta que após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC da data do sinistro, acrescido juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Em seu recurso, a seguradora inicialmente argui preliminar de cerceamento de defesa, a qual, desde logo, entendo que merece ser acolhida.

Isso porque, logo após a juntada do laudo pericial (Id 152019375) foi proferida a sentença (Id 152019376), sem que tenha sido oportunizada às partes se manifestarem sobre a prova pericial produzida, o que configura violação ao disposto no art. 477, §1o do CPC, que preceitua:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias
, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.”

Sobre a matéria, a lição de Fredie Didier desta que
“
Este direito fundamental à prova tem caráter instrumental; e sua finalidade, é o alcance de uma tutela jurisdicional justa. Por isso, deve sempre buscar dar efetividade a tal direito.
E nesse contesto, a efetividade do direito à prova significa o reconhecimento da máxima potencialidade possível ao instrumento probatório para que as partes tenham amplas oportunidades para demonstrar os fatos que alegam, influindo, assim, no convencimento do julgador”
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil’, 6a edição, pág. 85 – Grifos nossos).

Também chama a atenção o fato de que a questão afeta à comprovação ou não da invalidez e mesmo do nexo de causalidade com o acidente automotor noticiado pelo autor, se mostram um tanto duvidosos, na medida em que há elementos seguros de eventual falsificação de documentos, e ainda que o momento processual não encontre contorno na previsão do art. 430 do CPC, como a própria seguradora recorrente destaca em suas razões recursais, somente vieram ao conhecimento em momento posterior, a tratar-se de uma situação ímpar, autorizando-se seu pronunciamento por aplicação analógica do art. 435 do mesmo diploma legal.

Logo, a questão ainda se mostra um tanto controvertida, e nesse contexto, houve evidente violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, pois as partes foram impedidas de se manifestarem sobre a prova produzida nos autos, especialmente em se tratando de prova na qual se ampara a sentença recorrida, pelo qual merece reforma em busca da verdade real.

Acresça-se a isso que a ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre a prova pericial constitui afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5
o
, LV da CF/88), uma vez que, sendo o laudo pericial prova essencial para qualificar a lesão e quantificar a indenização, é de extrema importância que as partes tenham a oportunidade de se manifestar sobre ele antes de proferida a sentença.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ALHEIA AOS FATOS E ATOS DO PROCESSO. LAUDO PERICIAL REALIZADO SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DAS PARTES E DESCONSIDERADO. SENTENÇA NULA.
RECURSO PROVIDO. Apesar de constar certidão de que a autora não foi intimada, e seu advogado não manifestou, verifica-se que a perícia foi realizada e desconsiderada pela sentença proferida, em total descompasso com os autos. Incorre em erro de julgamento a referida sentença já que não analisou os autos, de acordo com o existente e os atos praticados. E, realizado o laudo pericial, sequer foi apreciado e oportunizada as partes manifestar sobre o referido laudo, o que incide em cerceamento de defesa e nulidade da sentença. O error in judicando caracterizado ao decidir em desconformidade com os fatos ocorridos no processo, o reconhecimento da nulidade da referida decisão é medida que se impõe.”
(N.U 1000850-27.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para, acolhendo o cerceamento de defesa, anular a sentença hostilizada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o refazimento do ato, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023